Tribunal: TJDFT
Processo: 0717403-11.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717403-11.2020.8.07.0020 RECORRENTE: LARISSA BOTELHO SOARES RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. SEGURADA ACOMETIDA DE ENFERMIDADE GRAVE. TRATAMENTO FARMACOLÓGICO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. FOMENTO. RECUSA DA OPERADORA. FÁRMACO. COBERTURA. PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL. CUSTEIO. IMPOSIÇÃO À OPERADORA. LEGITIMIDADE. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRESERVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. ARBITRAMENTO. PARÂMETROS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VERBA DEFERIDA A TÍTULO INDENIZATÓRIO. COMPREENSÃO DA EXPRESSÃO DA PRETENSÃO COMINATÓRIA ACOLHIDA. INVIABILIDADE. PRETENSÃO ESTIMATIVA. CONTRARRAZÕES. FORMULAÇÃO DE QUESTÕES ESTRANHAS AO OBJETO DO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. VERBA FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 1o, 2o E 11). 1. Como cediço, o conhecimento do recurso é pautado pela matéria originalmente resolvida e devolvida a reexame pelo recorrente, não subsistindo lastro para a parte contrária, ao contrariar o recurso, pretender dilatar seu objeto e alcance, formulando questões e pretensão reformatória que lhe são estranhas, pois inadmissível, na moldura do devido processo legal, a formulação de pedido reformatório em sede de contrarrazões, pois sua destinação cinge-se à refutação deduzida pelo recorrente e defesa do acerto do provimento devolvido a reexame. 2. Enlaçando operadora de serviço de plano de saúde como fornecedora e o associado como destinatário final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do pactuado e com os direitos do segurado (CDC, art. 47). 3. A indevida recusa de cobertura do tratamento prescrito por profissional médico do qual necessitara a segurada por ter sido acometida por grave enfermidade, a par de qualificar-se como inadimplemento contratual, irradia à consumidora angústia, desassossego, apreensão, insegurança e sofrimento, por retardar o tratamento do qual necessitara, afetando seu equilíbrio emocional com inequívocos reflexos no seu já debilitado estado de saúde, maculando substancialmente os atributos da sua personalidade, consubstanciando, pois, fato gerador do dano moral, legitimando seja contemplada com compensação pecuniária compatível com a lesividade do ilícito que a vitimara e com os efeitos que lhe irradiara. 4. O dano moral, afetando os atributos da personalidade dos ofendidos e atingindo-lhes no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado uma compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que a atingira. 5. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao vitimado. 6. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado, salvo se for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, ensejando que, acolhido o pedido, em se tratando de ação condenatória, a verba honorária sucumbencial imposta à parte ré deve ser mensurada com base no valor da condenação, porquanto condizente com o proveito econômico almejado e obtido, observados os percentuais mínimo e máximo alinhados pelo legislador. 7. Compreendendo o pedido parcela condenatória – indenização de dano moral – e parcela cominatória (mandamental) – obrigação de custear o tratamento prescrito ao beneficiário de plano de saúde –, o acolhimento do postulado, com a condenação do vencido a indenizar danos morais sofridos e, ainda, a imposição de obrigação de fazer à operadora demandada traduzida no custeio do tratamento prescrito, enseja que os honorários advocatícios cominados ao vencido e fixados em percentual incidente sobre o valor da condenação tenham como base de cálculo exclusivamente o compreendido pela condenação ao pagamento da verba indenizatória fixada. 8. Ainda que na ponderação do conteúdo econômico das pretensões condenatória e mandamental preponderasse a expressão da obrigação de fazer postulada e acolhida, se os honorários advocatícios cominados à parte ré devem ser mensurados com base exclusivamente na condenação de pagar imposta, não podendo ser mensurados com lastro na expressão econômica da obrigação de custeio cominada, inclusive porque desprovida de certeza quanto ao seu alcance pecuniário. 9. O desprovimento ou não conhecimento do apelo implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo ser mensurados levando a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14. 10. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, não conhecido ou desprovido o apelo da parte originalmente vencedora, ainda que não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença. 11. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime. A recorrente aponta violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios, ao argumento de que não deveriam ser restritos à indenização por danos morais pois, em seu entendimento, deveriam abranger também o pedido de custeio do tratamento oncológico. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados do TJRJ e do STJ a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85 do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017